Tribunal: TJDFT
Processo: 0723121-69.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AGRESSÃO À DIGNIDADE DO CONSUMIDOR EM SUPERMERCADO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO QUE ATENDE AO POSTULADO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O requerimento de majoração da condenação por danos morais em contrarrazões não encontra amparo legal, não devendo ser conhecido.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo e se submete ao Código de Defesa do Consumidor, cujo artigo 14, § 3o, II, atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços, regra que somente se afasta com a prova da inexistência do defeito no serviço ou da ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
3. A abordagem ostensiva do consumidor com acusações infundadas proferidas pelos funcionários, inclusive com solicitação da presença da polícia, situação de especial constrangimento e humilhação em área de grande afluxo de pessoas, não causa simples aborrecimento, comum a todos os que vivem em sociedade, mas é situação excepcional e extremamente gravosa que configura dano moral e deve ser reparado.
4. Ao arbitrar o valor da indenização, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o magistrado deve ponderar o grau de ofensa produzido, a posição econômico-social das partes envolvidas, a prolongação da ilicitude, proporcionando a justa recomposição à vítima pelo abalo experimentado e, de outra parte, advertir o ofensor sobre sua conduta lesiva, mediante coerção financeira suficiente a dissuadi-lo da prática reiterada do ilícito.
5. Negou-se provimento ao recurso de apelação.